Tribunal: TCU
Processo: 006.143/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo espólio de Augusto Nilton de Sousa (CPF XXX.017.449-XX), representado pela inventariante Liliam Mazzuco de Sousa, contra o Acórdão 4590/2021  TCU  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo espólio de Augusto Nilton de Sousa, representado pela inventariante Liliam Mazzuco de Sousa, contra o Acórdão 4590/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos embargantes, ressaltando-se que o Relatório e o Voto podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.